Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717875-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON VETE DA SILVA EMBARGADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Gilson Vete da Silva (ID no 17493475, págs. 1-3) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 17173181). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Fundiágua – Fundação de Previdência Complementar, para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO